Tribunal: TJSP
Processo: 1103637-14.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO
– Transporte aéreo – Avaria em mercadoria que a tornou inutilizável – Indenização paga pela seguradora do bem – Regresso da seguradora contra a transportadora – Sub-rogação – Responsabilidade objetiva – Prova do dano e do nexo causal – Hipóteses excludentes – Não ocorrência – Procedência do pedido:

– Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO
– Transporte aéreo – Avaria em mercadoria que a tornou inutilizável – Indenização paga pela seguradora do bem – Regresso da seguradora contra a transportadora – Sub-rogação – Responsabilidade objetiva – Prova do dano e do nexo causal – Hipóteses excludentes – Não ocorrência – Procedência do pedido:

– Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo sofrido pela segurada, causado pela má prestação do serviço da transportadora, pois se trata de hipótese de responsabilidade objetiva que decorre da natureza do contrato e não há causa de exclusão do nexo causal.

INDENIZAÇÃO
– Empresa de transporte de cargas – Contratação de transporte aéreo – Ausência de declaração do valor dos bens transportados, mediante a afirmação de que foi contratado seguro próprio – Bens avariados e perdidos no transporte – Pretensão de que a indenização se dê pelo valor integral das mercadorias – Descabimento – "Quantum" indenizatório que deve ser apurado nos termos do art. 22.3 da Convenção de Varsóvia/Montreal:

– Se a empresa de transporte de cargas contrata serviço de transporte aéreo e não informa o valor dos bens transportados, por haver contratado seguro próprio, tendo, consequentemente, pagado menos pelo frete solicitado, não se autoriza a pretensão de ressarcimento integral de avarias sofridas pelas mercadorias, cabendo a aplicação do art. 22.3 da Convenção de Varsóvia/Montreal.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000093511
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1103637-14.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARGOLUX
AIRLINES INTERNATIONAL S/A, é apelado ROYAL E SUNALLIANCE SEGUROS
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.
Sustentaram oralmente o Dr. CLÁUDIO L. BITENCOURT e a Dra. KAREN M.
FREIRE.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- voto n. 18.754 --
Apelação Cível n. 1103637-14.2018.8.26.0100
Apelante: Cargolux Airlines International S/A
Apelada: Royal e Sunalliance Seguros (Brasil) S/A
Comarca: São Paulo 13a Vara Cível do Foro Central
Juíza de Direito: Tonia Yuka Koroku
Disponibilização da sentença: 04/02/2019
AÇÃO DE RESSARCIMENTO
Transporte aéreo
Avaria em mercadoria que a tornou
inutilizável Indenização paga pela seguradora do bem Regresso
da seguradora contra a transportadora
Sub-rogação

Responsabilidade objetiva Prova do dano e do nexo causal
Hipóteses excludentes Não ocorrência Procedência do pedido:
Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso
pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo
sofrido pela segurada, causado pela má prestação do serviço da
transportadora, pois se trata de hipótese de responsabilidade
objetiva que decorre da natureza do contrato e não há causa de
exclusão do nexo causal.
INDENIZAÇÃO
Empresa de transporte de cargas Contratação de transporte
aéreo Ausência de declaração do valor dos bens transportados,
mediante a afirmação de que foi contratado seguro próprio Bens
avariados e perdidos no transporte
Pretensão de que a
indenização se dê pelo valor integral das mercadorias

Descabimento “Quantum” indenizatório que deve ser apurado
nos termos do art. 22.3 da Convenção de Varsóvia/Montreal:
Se a empresa de transporte de cargas contrata serviço de
transporte aéreo e não informa o valor dos bens transportados, por
haver contratado seguro próprio, tendo, consequentemente, pagado
menos pelo frete solicitado, não se autoriza a pretensão de
ressarcimento integral de avarias sofridas pelas mercadorias,
cabendo
a
aplicação
do
art.
22.3
da
Convenção
de
Varsóvia/Montreal.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
respeitável sentença a fls. 209/212, que JULGOU PROCEDENTE a ação
regressiva ajuizada por Seguros Sura S/A contra Cargolux Airlines
International S/A, para condenar a ré ao pagamento do ressarcimento no
valor de R$ 248.916,22 (duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e
dezesseis reais e vinte e dois centavos), corrigido desde a propositura da
ação, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Porque
sucumbente, a ré foi condenada ao pagamento do valor das custas,
despesas processuais e dos honorários advocatícios do advogado da
autora, ora arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
A
ré
apela,
alegando
ter
a
segurada,
importadora da carga, optado por não declarar seu valor e pagar o frete
acrescido, hipótese em que faria jus à indenização correspondente ao valor
declarado, mas sim, por não declarar o valor, e assim, fazer jus à
indenização limitada ao art. 22 da Convenção de Montreal, diploma
aplicável em se tratando de transporte internacional. Entende que a r.
sentença, que não aplicou a Convenção de Montreal, violou o art. 178 da
Constituição Federal, bem como o tema de Repercussão Geral julgado pelo
Supremo Tribunal Federal.
Alega não ter sido comprovada a sub-rogação
pela apelada, pois os documentos juntados aos autos podem se referir a
qualquer caso, não só ao presente, e não há prova da quitação, de modo
que a apelada pleiteia direito do segurado em nome próprio. Entende que
a apelada não comprovou seu direito e pretende enriquecer-se
ilicitamente. Alega que a prova documental não comprova a extensão do
dano material, pois não há prova de que a carga era composta pela
máquina “Erytra” e não há prova de seu valor, nem demonstração de
como a apelada chegou ao valor cobrado.
Entende,
ainda,
que
a
r.
sentença
é
amparada em laudos de vistoria unilaterais e relatórios elaborados depois

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
de tempo considerável da chegada da carga ao país. Ademais, não foi
chamada a participar das vistorias realizadas, e ainda: que a carga só foi
vistoriada quando chegou ao Rio de Janeiro, não sendo possível distinguir
entre danos que poderiam ter ocorrido no transporte aéreo ou no terrestre.
O documento de “Ressalva” não comprova o prejuízo, e o “Protocolo de
voo” não reporta nenhuma irregularidade, não havendo prova da extensão
do suposto prejuízo.
Repisa a necessidade de que a indenização
seja limitada aos 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, diante da
inexistência do valor declarado e do pagamento da taxa complementar e
entende que a limitação não é só legal, mas também abarcada pelo “pacta
sunt servanda”. Alega que a apelada tinha ciência da limitação da
indenização e que pretende transferir o risco de seu negócio à apelante, e
que as próprias seguradoras cobram prêmio diferenciado quando não há
declaração do conteúdo à transportadora, pois sabem que o regresso não
será integral.
Requer o provimento do recurso, a fim de
julgar improcedentes os pedidos, ou, caso assim não se entenda, seja a
apelação provida para reconhecer a incidência da Convenção de Montreal
e da indenização limitada a 17 DES por quilograma declarado.
Em resposta a apelada requer seja negado
provimento ao recurso.
O recurso é tempestivo, bem preparado, e fica
recebido também no efeito suspensivo (art. 1.012, “caput”, do Código de
Defesa do Consumidor).
É o relatório.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
I. Seguros Sura S/A ajuizou a presente ação
contra Cargolux Airlines International S/A, alegando ter celebrado
contrato de seguro com a empresa Grifols Brasil Ltda., referente à
importação de mercadorias. Constatada avaria permanente na máquina
“Erytra” e ressarcido o prejuízo à segurada, no valor de R$ 248.916,22,
sub-rogou-se nos direitos da segurada frente à transportadora e pleiteou
sua condenação a indenizá-la esse valor, em regresso.
O recurso comporta provimento.
Pois bem. Da análise dos documentos que
vieram aos autos, verifica-se que quando do recebimento da mercadoria
pela destinatária, foi prontamente expedida carta protesto, comunicando a
existência de indícios de falta de conteúdo e possíveis danos na
mercadoria transportada e comunicando a futura realização de vistoria, a
ser comunicada com 48 horas de antecedência à transportadora aérea,
para que fosse possível a presença de um representante no local. Há,
ainda, a indicação acerca da espécie de avarias, ou seja, “E Quebrada”
(fls. 50).
E no documento “Mantra Importação”, acerca
da situação de carga quando de sua chegada ao aeroporto de Curitiba/PR,
há a informação no campo “avarias” da anotação “E”, que significa que a
embalagem estava quebrada.
Ademais, no estabelecimento da empresa
segurada e também no centro de distribuição da importadora Grifols
Brasil Ltda., realizou-se a vistoria física no volume, ocasião em que se
constatou que durante o transporte houve choque mecânico na
embalagem, causando avarias no equipamento de ordem estética,
estrutural e funcional, que acarretaram sua completa perda, sem
viabilidade de reparo (fls. 79).

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Está bem comprovada, portanto, a falha no
serviço de transporte prestado pela apelante. E a petição inicial veio
devidamente instruída com a apólice de seguro firmada entre a apelada e
seu segurado (fls. 32/41), comprovante de depósito bancário de
pagamento dos prejuízos suportados (fls. 42/43), conhecimento de
transporte (fls. 44/46), relatório de regulação de sinistro (fls. 55/66), não
pairando dúvidas acerca da responsabilidade da apelante para responder
pelos prejuízos pretendidos pela apelada, nos termos do art. 750 do
Código Civil.
Portanto,
correta
a
atribuição
da
responsabilidade pelo prejuízo à apelante, pois sua responsabilidade é
objetiva em decorrência da própria natureza do contrato. Neste tipo de
avença, a obrigação assumida pelo contratado é de resultado, uma vez que
tem o dever legal de conduzir incólume a carga até o seu destino, cercando-
se, para tanto, de todas as cautelas cabíveis, nos termos do artigo 749, do
Código Civil. Dessa forma sua responsabilidade é objetiva, ensejando o
dever de indenizar quando comprovado o dano e o nexo causal, o que foi
efetivamente demonstrado nos autos, independentemente de culpa.
Anote-se,
ademais,
que,
embora
tenha
alegado, nada trouxe a apelante que afastasse sua responsabilidade, nos
termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, que, consoante
fundamentado, se encontra bem demonstrada nos autos.
E como se vê, a seguradora apelada pretende
receber integralmente a quantia que repassou a sua segurada, equivalente
ao valor total da mercadoria avariada na execução do transporte efetuado
pela companhia aérea requerida, ora apelante, conforme comprovantes de
pagamento a fls. 42/43.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Já a recorrente
requerida
diante da
inviabilidade da improcedência da ação, a limitação da indenização ao
peso dos bens avariados, respeitando-se a previsão da Convenção de
Varsóvia/Montreal, especialmente porque a segurada não teria efetuado a
declaração especial de valor, com o consequente pagamento da taxa
suplementar, requisitos exigidos pelo art. 22.3 da mencionada Convenção.
De fato, o mencionado dispositivo assim
prevê:
Artigo 22 Limites de Responsabilidade Relativos ao Atraso da
Bagagem e da Carga
(...)
3. No transporte de carga, a responsabilidade do transportador
em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a uma
quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, a menos
que o expedidor haja feito ao transportador, ao entregar-lhe o
volume, uma declaração especial de valor de sua entrega no lugar de
destino, e tenha pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste
caso, o transportador estará obrigado a pagar uma quantia que não
excederá o valor declarado, a menos que prove que este valor é
superior ao valor real da entrega no lugar de destino.
E acerca da aplicabilidade desse dispositivo
às demandas com as particularidades desta, já houve manifestação
expressa do Supremo Tribunal Federal, o que se colhe do inteiro teor do
voto condutor do v. acórdão:
O deslinde do presente caso passa necessariamente pelo que restou
decidido pela Corte nos autos do RE 636.331, de minha relatoria, e
do ARE 766.618, de relatoria do Min. Roberto Barroso. Naquela
ocasião, o Tribunal se debruçou sobre a antinomia existente entre o
Código de Defesa do Consumidor e as Convenções de Varsóvia e de
Montreal, tendo como pano de fundo a disciplina constitucional do
transporte aéreo internacional e a possibilidade, ou não, de tarifação
da indenização devida por empresa aérea a passageiro, confrontando-
se o modelo tarifário constante das convenções e o modelo de

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
reparação integral consagrado na ordem jurídica brasileira.
(...)
Temos, no presente caso, três particularidades em relação aos
precedentes do Supremo Tribunal Federal na matéria: i) trata-se de
relação civil-empresarial; ii) trata-se de transporte de cargas; e ii)
trata-se de ação regressiva. É a aplicabilidade da jurisprudência do
STF tendo em vista estes três aspectos que passo a analisar.
(...)
Aqui, não se discute a prevalência do CDC em face de tratados
internacionais, mesmo porque não está em causa relação de
consumo. O que se discute nestes autos é a prevalência desses
tratados internacionais sobre o Código Civil brasileiro, no âmbito de
uma relação civil-empresarial, decorrente de um contrato de seguro.
(...)
Quanto à particularidade de se cuidar, aqui, de transporte de cargas,
e não de passageiros, considero também que não tem o condão de
afastar os precedentes. Não faria sentido reconhecer a prevalência
das convenções sobre o direito interno, mas fazê-lo apenas
parcialmente. As Convenções de Varsóvia e de Montreal não se
limitam a disciplinar o transporte aéreo internacional de passageiros,
constando de tais diplomas dispositivos expressos de regulação de
transporte de cargas.
(...)
A meu ver, aplicar a lógica das Convenções à relação entre empresas
aéreas e usuários de transporte de passageiros e cargas, mas recusar-
lhes incidência no âmbito de demandas regressivas, iria de encontro
à lógica de uniformização que está no âmago da legislação
internacional.
(...)
Ante o exposto, reafirmando a jurisprudência da Corte, voto pelo
provimento do agravo regimental para conhecer do recurso
extraordinário e dar-lhe provimento, reconhecendo a aplicabilidade,
também nos casos de ação regressiva, do precedente desta Corte que
dá prevalência às Convenções de Varsóvia e de Montreal em
detrimento do direito interno, seja no âmbito de relações de

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
consumo, seja nos casos de relações estritamente civis.(RE 1154120
AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 09/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-139
DIVULG 26-06-2019 PUBLIC 27-06-2019)
Considerando, pois, essa decisão, a qual
corrobora aquela proferida sob o rito da repercussão geral, RE
n.636.331/RJ, bem como as decisões proferidas pelo Superior Tribunal de
Justiça a respeito da questão, onde foi concluído que a Súmula 188 do
Supremo Tribunal Federal não afasta os limites contidos na Convenção de
Varsóvia e Montreal.
Nesse sentido foi decidido: AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 1.472.850 - SP (2019/0080932-9) RELATOR :
MINISTRO
LUIS
FELIPE
SALOMÃO
AGRAVANTE : LATAM AIRLINES GROUP S/A ADVOGADOS :
EDUARDO LUIZ BROCK E OUTRO(S) - SP091311 SOLANO DE CAMARGO E
OUTRO(S) - SP149754 FABIO SANTOS PEDROSO E OUTRO(S) - SP295660
AGRAVANTE: DHL GLOBAL FORWARDING REPR. POR: DHL GLOBAL
FORWARDING (BRAZIL) LOGISTICS LTDA ADVOGADOS: RUBEN JOSÉ DA
SILVA ANDRADE VIEGAS E OUTRO(S) - SP098784A ELIANA ALO DA
SILVEIRA E OUTRO(S) - SP105933 FLÁVIO AYUB CHUCRI E OUTRO(S) -
SP201937 AGRAVADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A ADVOGADO:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS E OUTRO(S) - SP273843
DECISÃO
1. Cuida-se de agravo em recurso especial (fls.
1078-1087), interposto por LATAM AIRLINES GROUP S.A., contra decisão
que não admitiu o seu recurso especial, fundamentado no art. 105, III, "a",
da Constituição Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA - SEGURO -
TRANSPORTE DE COISAS SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Inconformismo das corres - Legitimidade
passiva da transportadora e da agente de cargas Documentação que atesta
a contratação para promover o transporte, bem como da subcontratação e o
vínculo entre as partes - Solidariedade entre os integrantes da cadeia de
transporte Disposição do artigo 756 do Código Civil, no sentido de que todos
respondem, solidariamente, pelos danos causados -
Aplicação do CBA, Convenções internacionais
e Legislação Comum - Avarias constatadas pela Infraero - Direito à
indenização plena - Inaplicabilidade do art. 22 da Convenção de Montreal
Declaração escrita do valor das mercadorias - Cediço que no contrato de
transporte é despicienda a discussão relativa à culpa do agente, pois se
cuida responsabilização objetiva - Reparação dos danos sofridos pela
segurada e a consequente sub-rogação da autora nos direitos de ser
reembolsada pelas rés - Ressarcimento pela indenização securitária que é
devida.
SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSOS
DESPROVIDOS. (fl. 733)
Em suas razões recursais (fls. 802-821),
aponta a parte recorrente, além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao
disposto nos arts. 206, §1o, II, 732, 750 e 754 do Código Civil e 178 da
Constituição Federal e 22 da Convenção de Montreal, bem como dissídio
jurisprudencial. Alegam, em síntese, a prescrição do direito ao pedido de
ressarcimento do valor da indenização paga à Segurada pela seguradora;
deve prevalecer a Convenção de Montreal em situações que envolvam os
serviços de transporte aéreo internacional; Ressalta que o Plenário do STF,
decidiu que os conflitos que envolvam extravio de bagagem no transporte
aéreo internacional, deve ser resolvido pelas regras estabelecidas em
convenções internacionais ratificadas pelo Brasil.
Postulam a reforma do acórdão estadual, a
fim de a indenização por danos materiais seja fixada de acordo com o limite

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
previsto no limite de 17 Direitos Especiais de Saque- DES, por quilo, à luz do
que preceitua a Convenção de Montreal. É o breve relatório.
DECIDO.
2. Com efeito, depreende-se dos autos que a
Corte de origem afastou a indenização tarifada prevista nos termos da
Convenção de Montreal, entendendo cabível a incidência da legislação civil,
determinando a reparação integral do dano decorrente de avaria no
transporte aéreo de carga. É o que se extrai do trecho a seguir transcrito do
acórdão recorrido:
Quanto ao valor da indenização, importante
destacar que não se aplica a limitação indenizatória prevista no art. 22-3 da
Convenção de Montreal: "No transporte de carga, a responsabilidade do
transportador o "E em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita
a uma quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, a menos
que o expedidor haja feito ao transportador, ao entregar-lhe o volume, uma
declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino, e tenha
pago uma quantia suplementar, se for cabível. Neste caso, o transportador
estará obrigado a pagar uma quantia que não excederá o valor declarado, a
menos que prove que este valor é superior ao valor real da entrega no lugar
o de destino".
A reparação integral dos prejuízos acarretados
à segurada da autora, por sinal, está em consonância com a Súmula 188 do
Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: "O segurador tem ação
regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até
limite previsto no contrato de seguro". (fl. 744) [g.n.]
Esse
entendimento,
todavia,
diverge
da
jurisprudência da Suprema Corte que, em precedente vinculante, julgado
sob o rito da repercussão geral, RE 636.331, relator Ministro Gilmar
Mendes, perfilhou o entendimento de que há uma regra de sobre direito
constitucional a impor a prevalência da norma transnacional, pois, nos
termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
prevalência sobre o CDC.
Eis o teor da ementa do julgado:
Recurso extraordinário com repercussão geral.
2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia.
Convenção
de
Varsóvia.
Código
de
Defesa
do
Consumidor.
3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório
estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais
subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material
decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais.
5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese: "Nos termos do art.
178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais
limitadores
da
responsabilidade
das
transportadoras
aéreas
de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso
concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor.
Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de
Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais
posteriores.
Decisão recorrida reformada, para reduzir o
valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar
estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento.
(RE n. 636.331, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado
em 25/5/2017, DJe 10/11/2017)
__________
3. Nesse contexto, forçoso reconhecer que a
decisão da Corte estadual ao afastar a indenização tarifada da Convenção
de Montreal e determinar a reparação integral do dano, divergiu do
entendimento firmado pela Suprema Corte.
Nesse mesmo sentido, confira os julgados
desta Corte: RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL
DE CARGA. CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADORIA. RELAÇÃO DE

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
CONSUMO. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO PELO EXTRAVIO. CONVENÇÃO
DE
MONTREAL.
INCIDÊNCIA.
REGRA
DE
SOBREDIREITO
CONSTITUCIONAL.
DESTRUIÇÃO,
PERDA
OU
AVARIA
DO
BEM
TRANSPORTADO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO ESPECIAL DE VALOR.
PESO DECLARADO NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE AÉREO.
CRITÉRIO PARA CÁLCULO DA REPARAÇÃO DO DANO. CULPA GRAVE OU
DOLO
PELO
MERO
EXTRAVIO.
INEXISTÊNCIA.
1. Consumidor, para fins de tutela pelo CDC, é aquele que exaure a
função econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva do
mercado de consumo. Com efeito, na linha da iterativa jurisprudência do
STJ, entre a sociedade empresária que contratou o transporte e a
transportadora da mercadoria, há liame meramente mercantil.
2. Por um lado, o art. 1o, alínea 1, da
Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte
Aéreo Internacional (Convenção de Montreal) elucida que esse diploma se
aplica a todo transporte internacional de pessoas, bagagem ou carga,
efetuado em aeronaves, mediante remuneração. Por outro lado, o Plenário
do STF, em precedente julgado sob o rito da repercussão geral, RE 636.331,
perfilhou o entendimento de que há uma regra de sobre direito
constitucional a impor a prevalência do Diploma transnacional, pois, nos
termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas
de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.
3. O art. 22, alínea 3, da Convenção de
Montreal estabelece que, no transporte de carga, a responsabilidade do
transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a
uma quantia de 17 Direitos Especiais de Saque por quilograma, a menos
que o expedidor haja feito ao transportador, ao entregar-lhe o volume, uma
declaração especial de valor de sua entrega no lugar de destino, e tenha
pago quantia suplementar, se for cabível. Com efeito, o Diploma
transnacional não impõe uma forçosa tarifação, mas faculta ao expedidor

14
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
da mercadoria que se submeta a ela, caso não opte por fazer declaração
especial - o que envolve, em regra, pagamento de quantia suplementar.
4. As limitações e tarifações de indenização estabelecidas pela
Convenção Internacional estão ancoradas em justificativas relevantes,
como: a) indispensabilidade de contratação de seguro, que seria
inviabilizada pela inexistência de teto; b) compensação entre, de um lado, a
limitação e, do outro, o agravamento do regime de responsabilização
(inversão do ônus da prova de culpa ou mesmo imputação objetiva); c)
unificação do direito, quanto aos valores indenizatórios pagos.
5. O art. 248 do Código Brasileiro de
Aeronáutica tem disposição harmoniosa com o art. 22, alínea 5, da
Convenção de Montreal, que estabelece que a limitação indenizatória não se
aplicará se for provado que o dano é resultado de uma ação ou omissão do
transportador ou de seus prepostos, com intenção de causar dano, ou de
forma temerária e sabendo que provavelmente causaria dano, sempre que,
no caso de uma ação ou omissão de preposto, se prove também que este
atuava no exercício de suas funções.
6. O extravio da carga é, em todas as
hipóteses, o próprio fato gerador da obrigação de indenizar do
transportador, não se podendo reconhecer que, sem demonstração de dolo
ou culpa grave do transportador ou de seus prepostos, possa ser afastada a
aplicação da fórmula convencional, para o cálculo do montante indenizatório.
7. Recurso especial não provido. (REsp n.
1.341.364/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em
19/4/2018, DJe 5/6/2018)
___________
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL.
EXTRAVIO
DE
CARGA.
INCIDÊNCIA
DO
CDC.
JULGAMENTO DO RE N. 636.331/RJ PELO STF. PREVALÊNCIA DAS
CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. INDENIZAÇÃO TARIFADA

15
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
ACOLHIDA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015 (ART.
543-B, § 3o, DO CPC/1973). DECISÃO REFORMADA.
1. O Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.331/RJ, no regime da
repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Nos termos do art. 178 da
Constituição da República, as normas e os tratados internacionais
limitadores
da
responsabilidade
das
transportadoras
aéreas
de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor." Acórdão
reformado, em juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC/2015).
2. Acórdão submetido ao juízo de retratação
previsto no art. 1.040, II, do CPC/2015 (art. 543-B, § 3o, do CPC/1973),
para se afastar a incidência do CDC.
NOVO EXAME DO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO E AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.
SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA
N.283/STF.
[...].
4.
Após
reexame,
recurso
especial
não
conhecido. (REsp 218.528/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
Quarta Turma, DJe 29/6/2018)
_________
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
DISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
REGRESSIVA.
CONTRATO AÉREO INTERNACIONAL DE MERCADORIAS. SEGURADORA
CONTRA
TRANSPORTADORA
AÉREA.
LIMITAÇÃO
DO
VALOR
CORRESPONDENTE AO PESO. EXTRAVIO DE CARGA. CONVENÇÕES DE
VARSÓVIA E MONTREAL. APLICAÇÃO EM DETRIMENTO DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA EXAMINADA
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO

16
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
DA VERDADE DOS FATOS. ATUAÇÃO TEMERÁRIA. MULTA. ARTS. 80 E 81
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. É vedada a esta Corte Superior a análise de
suposta violação de normas constitucionais, ainda que com o objetivo de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência exclusiva do
Supremo Tribunal Federal.
2. O STF, no exame em repercussão geral da
matéria, realizado no RE 636.331/RJ (Pleno, Rel. Ministro Gilmar Mendes,
por maioria, DJe de 13.11.2017), decidiu que "Nos termos do art. 178 da
Constituição da República, as normas e os tratados internacionais
limitadores
da
responsabilidade
das
transportadoras
aéreas
de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor", de maneira
que a indenização fica adstrita "...ao patamar estabelecido na legislação
internacional".
3. Aquela mesma Corte ressalvou a hipótese
de o contratante comunicar ao transportador valor diverso, por intermédio
de "declaração especial", preenchida na origem do vôo, podendo se sujeitar
a acréscimo em decorrência desse fato.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.273.173/SP, Relatora a Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)
__________
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. LIMITES DA RESPONSABILIDADE
CIVIL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. REGIME DE INDENIZAÇÃO TARIFADA.
INCIDÊNCIA.
TESE
FIXADA
EM
REPERCUSSÃO
GERAL.
AÇÃO
REGRESSIVA. SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. SUB-
ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. SÚMULA No 188/STF.
INDENIZAÇÃO PAGA DIRETAMENTE PELA COMPANHIA AÉREA. CRÉDITO
REMANESCENTE. INEXISTÊNCIA.

17
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1. Recurso especial interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do Recurso Extraordinário no 636.331/RJ, sob o regime da repercussão
geral, consolidou o entendimento de que, "nos termos do art. 178 da
Constituição da República, as normas e os tratados internacionais
limitadores
da
responsabilidade
das
transportadoras
aéreas
de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm
prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". Diante da
tese fixada pelo STF, é necessária a reorientação da jurisprudência
anteriormente consolidada nesta Corte Superior.
3. Consoante o entendimento pacífico do STJ,
ao efetuar o pagamento da indenização ao passageiro/segurado em
decorrência de danos materiais causados pela companhia aérea, a
seguradora sub-roga-se nos direitos que competirem ao segurado contra o
autor do dano, nos limites desses direitos. Incidência da Súmula no
188/STF.
[...].
6. Recurso especial não provido. (REsp
1707876/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma,
DJe 18/12/2017)
_________
4. Nessa ordem de ideais, de rigor a reforma
do acórdão quanto ao ponto, pois dissonante da jurisprudência desta Corte.
Prejudicada a análise das demais questões trazidas no apelo especial.
5. Diante do exposto, conheço do agravo em
recurso especial interposto por LATAM AIRLINES GROUP S.A., para dar
provimento ao recurso especial a fim de, reconhecendo a aplicabilidade das
Convenções de Varsóvia e Montreal, determinar o retorno dos autos à
instância de origem para novo pronunciamento.
Publique-se. Intimem-se.

18
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Brasília, 08 de agosto de 2019.
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator
(Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 20/08/2019)
No caso, o conhecimento de embarque aéreo,
complementado por sua tradução juramentada (fls. 44/46) demonstra não
ter sido declarado o valor da mercadoria transportada. Nesse documento,
a segurada da apelada teve a oportunidade de indicar o valor preciso do
bem a ser transportado, exatamente para que a eventual indenização dos
prejuízos se desse em função deste parâmetro (pagando-se, em função
disso, o preço equivalente aos riscos do transporte), porém, optou por
nada declarar (fls. 45/46).
Ora,
se
a
tomadora
dos
serviços
de
transporte aéreo não contratou seguro integral no momento da assinatura
do contrato, deixando que eventuais danos fossem cobertos por seguro
próprio, e arcando, consequentemente, com valor menor do frete, não
pode agora a seguradora pretender ser ressarcida pelo valor integral da
mercadoria avariada, como se, contratualmente, a empresa aérea e a
beneficiária do transporte tivessem contratado essa obrigação.
Se a contratante não possuía o direito de ser
indenizada pelo valor integral dos bens transportados (consoante as
razões acima apontadas), por certo sua seguradora também não o terá, já
que ninguém pode transmitir mais direitos do que tem.
Ressalte-se ainda que o contrato de seguro é
de natureza aleatória, por meio do qual há a obrigação certa do segurado
de pagar o prêmio e a obrigação eventual da seguradora de arcar com os
prejuízos decorrentes do possível sinistro. Por isso, a partir do momento
em que Seguros Sura S/A optou por celebrar o aludido pacto, assumiu os
riscos a ele inerentes, em especial o dever de pagar pelas avarias e perdas
que as mercadorias poderiam sofrer.

19
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Admitir-se,
sem
ressalvas,
que
todo
e
qualquer dano advindo às coisas deveriam ser suportados pela
transportadora equivaleria a retirar a aleatoriedade da avença, pois a
seguradora jamais estaria sujeita a suportar os prejuízos (quando muito,
deveria desembolsar a quantia de imediato e, posteriormente, exigi-la em
regresso da transportadora).
Acrescente-se que, se houvesse sempre e
inafastavelmente o dever da transportadora de arcar integralmente com os
riscos decorrentes do transporte, é de se concluir ser totalmente
desnecessária a intervenção da seguradora, à medida que está garantindo
um evento já coberto por garantia plena.
Assim, a garantia prestada pela seguradora
deve ser compreendida como complementar àquela legalmente prestada
pela companhia aérea, de forma que, agora, o direito de regresso deve ser
exercido à medida que transmitido pela segurada, isto é, restrito a
determinado valor para cada quilo de carga perdida ou avariada, como
determina o artigo 22.3 da Convenção de Varsóvia/Montreal.
Assim,
o
recurso
comporta
parcial
provimento, pois a ação de regresso é procedente em parte, devendo a
seguradora ser indenizada pela companhia aérea, porém, não na forma
integral, por ela pretendida, e sim, na forma do art. 22.3 da Convenção de
Varsóvia/Montreal.
Sucumbentes
reciprocamente
as
partes,
arcarão cada qual com a metade das despesas processuais e com
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
condenação (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil).

20
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
II. Diante o exposto, por meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso, a fim de julgar a ação de regresso
procedente em parte, para condenar a companhia aérea a indenizar a
seguradora, porém, não na forma integral por ela pretendida, e sim, na
forma do art. 22.3 da Convenção de Varsóvia/Montreal.
Sucumbentes
reciprocamente
as
partes,
arcarão cada qual com a metade das despesas processuais e com
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
condenação (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil). Não se aplica o art.
85, § 11, do diploma processual, diante da reforma da r. sentença.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --